Tribunal: TJDFT
Processo: 0741654-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. PROPAGANDA ENGANOSA DURANTE A “BLACK FRIDAY”. CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA PELA INTERNET COM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DO VALOR PAGO APENAS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 15.148,60, a título de repetição em dobro do indébito, e de R$ 4.000,00, de reparação extrapatrimonial. Em suas razões recursais (Id 54007312), a ré suscita preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que as compras no site da empresa foram realizadas em nome de SAMARA SILVA NASCIMENTO, todavia a ação foi ajuizada por WAGNER PRIMO FIGUEIREDO NETO. Suscita, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob argumento de não possuir ingerência sobre o cartão de crédito do autor e que “somente a instituição financeira através da qual o cliente contratou o cartão de crédito pode responder por eventuais questionamentos relativos a compras”. No mérito, aduz que realizou o cancelamento do pedido bem como o estorno do valor da compra, porém, “por motivos alheios, o montante não foi estornado”. Reputa inexistente o dano moral alegado, por ausência de provas do abalo à honra. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório arbitrada.

2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela recorrente, pois a própria ré, ora Recorrente, reconhece que o autor foi o responsável pelo pagamento das compras com seu cartão de crédito, o que lhe confere legitimidade para ajuizamento da presente ação. Igualmente, não procede a alegação de a Recorrente não ser parte legítima para figurar no polo passivo, vez que a parte autora atribui à empresa ré a responsabilidade pelo cancelamento da compra, devolução ou estorno do pagamento realizado por cartão de crédito assim como o aponta como responsável pelos danos sofridos. A legitimidade passiva ad causam do Recorrente é prontamente aferida por suas atribuições como fornecedor do produto ou serviço prestado. PRELIMINARES REJEITADAS.

3. No caso, os autores alegam a compra de vários eletrodomésticos no site da ré em 25/11/2022, no valor total de R$ 15.148,60, pagos em 10 parcelas de R$ 1.514,86 no cartão de crédito do autor, todavia, no dia seguinte, verificaram que os mesmos produtos tinham tido os preços reduzidos, motivo pelo qual pediram o cancelamento da compra em 26/11/2022, para realizarem novas compras com preços menores. Aduzem que a ré asseverou que os valores seriam estornados na primeira ou na segunda faturas seguintes e, caso os produtos fossem entregues, deveriam ser recusados. Os produtos foram recusados duas vezes (em 13/12 e em 22/12).

4. Embora a ré tenha comprovado que solicitou o cancelamento da compra perante administradora do cartão de crédito (ID 54007144 – Pág. 3), os autores demonstraram que, apesar do pedido de cancelamento da primeira compra, as cobranças no cartão de crédito continuaram (ID 54007130 - Pág. 3), tendo sido realizado o estorno apenas após o ajuizamento da ação, em agosto/2023 (ID 54007153). Portanto, comprovado o estorno da compra cancelada somente após o ajuizamento da ação, com a cobrança correlata nas faturas do cartão de crédito do autor ao longo de vários meses, impõe-se a manutenção da sentença quanto a repetição do indébito em dobro, porquanto comprovada a cobrança indevida e o respectivo pagamento pela parte autora. Estão presentes, portanto, os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

5. Por fim, os autores não demonstraram consequências mais gravosas quer seja em razão da ausência do cancelamento da primeira compra e do pagamento indevido, quer seja por pela nova redução dos preços após o encerramento da promoção black friday como suposta propaganda enganosa. O que se verifica é que os autores requereram o cancelamento da primeira compra e, de imediato, puderam realizar novas aquisições com preços mais reduzidos. Eventuais aborrecimentos e desassossego advindos dessas operações não alcançam altitude suficiente a justificar o tipo de compensação pretendida.

6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, tampouco que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade. Por conseguinte, não restou configurado o dano moral passível de indenização, motivo pelo qual merece reparo a sentença nesse ponto.

7. Sentença reformada apenas para exclusão do dano moral arbitrado.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995.